Tribunal: STF
Processo: RE 1365202
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 24, I, §§ 1º E 2º, DA LEI MAIOR. DIREITO PENITENCIÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. CONTROLE DE LEGALIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279, 280 E 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei nº 7.210/1984), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.